Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT DO CPB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se a apelante contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-la como incursa nas penas do art. 129, caput do CPB, a quatro meses de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, argumenta que importa em afronta à atuação do Estado na exata medida do que convém ser necessário e adequado, impedindo-se a ressocialização da recorrente e os demais efeitos pedagógicos da reprimenda. Requer a reforma da sentença para a fixação de regime inicial aberto. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Consta da denúncia que: “no dia 16.01.2023, por volta de 17h30min, na via pública, na Quadra 310, Conjunto N, Santa Maria/DF, agindo de forma consciente e voluntária, desferiu um golpe de canivete contra a vítima Maike Pereira dos Santos, causando-lhe a lesão corporal descrita em laudo de exame de corpo de delito.” Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela Ocorrência Policial n. 362/2023-1 – 33a DP/DF (ID 176111707), Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 3254/2023 – Lesões Corporais (ID 176111708), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A irresignação da apelante cinge-se ao regime fixado para o cumprimento da pena, tendo em vista que considera gravoso em relação à pena fixada. Sem razão a recorrente. Embora o quantum fixado admita regime mais benéfico para cumprimento da pena, a reincidência e análise negativa dos antecedentes autoriza a aplicação da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
5. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.